Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721526-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: RUBENS EDUARDO RECHETNICOW SANT ANNA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela cooperativa de economia e crÉdito mÚtuo das forças armadas do corpo de bombeiros e pmdf ltda – SICOOB DFMIL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de RUBENS EDUARDO RECHETNICOW SANTANA: A parte autora requer a penhora de 30% do salário do executado. O pleito não merece acolhimento. Com efeito, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos, salários (...), os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Nesse sentido, incabível a determinação de penhora da remuneração da parte executada. Anote-se que o § 2o do dispositivo acima citado afasta a impenhorabilidade nos casos em que a penhora ocorre para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual não há como deferir o requerimento formulado. Sobre questão similar, confira-se recente precedente deste e. TJDFT, litteris: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1244326, 07275128120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, INDEFIRO o pedido de penhora. Retornem ao arquivo, IMEDIATAMENTE. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator